Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pelo Distrito Federal, contra acórdão que deu provimento ao recurso da autora, julgando procedente o pedido constante da inicial para determinar ao Distrito Federal que lhe forneça o necessário tratamento cirúrgico de retirada do dispositivo “ESSURE” e eventuais fragmentos de seu organismo, com todos os procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante à rede privada de saúde, em um prazo de 30 dias úteis a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa a ser fixada na origem.

2. Nos embargos, o Distrito Federal arguiu que o acórdão foi omisso porquanto desconsiderou o fato de que o pedido deduzido pela autora não comporta a realização de procedimento cirúrgico em regime de emergência, quer pela ausência de demonstração de efetivo risco a saúde da requerente, quer pela necessidade de prévia análise do quadro clínico da autora. Isso posto, o DF requereu o provimento dos embargos para que a realização do procedimento cirúrgico requerido pela autora atenda aos critérios oficiais de regulação a fim de ser posicionada na fila de espera, em observância ao princípio da isonomia.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos o pontos levantado pelo embargante. Tal como consignado no julgado: “(...).Verifica-se pelo laudo médico (i.d. 18319724) que os sintomas apresentados pela agravante vêm desde 2017, bem como as complicações em decorrência e após a inserção do ESSURE tem lhe causado sofrimento físico e psíquico. O relato da recorrente se confirma pelo laudo médico elaborado por especialista em ginecologia/obstetrícia, que narra os problemas que o contraceptivo têm causado a ela, e os que ainda podem ser causados, inclusive com risco de perfuração do aparelho reprodutor, bexiga e outros órgãos, tais como a aorta abdominal e alças intestinais”.

5. Portanto, ficou evidente a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico, uma vez que a autora vem padecendo de problemas decorrentes da inserção do contraceptivo desde 2017.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.